Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600971-57.2020.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
25/03/2022
Número: 0600971-57.2020.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 31/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600971-57.2020.6.16.0073
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600971-57.2020.6.16.0073
que deixou de receber a petição inicial, eis que inepta e, por conseguinte, julgou extinto o feito,
sem exame de mérito, o que fez com base no artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, § 1º, inciso II,
ambos do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral com Pedido de Antecipação dos
Efeitos da Tutela Inibitória em Caráter de Urgência ajuizada pela Coligação Pato Branco Pode Mais
e Géri Dutra em face de Whatsapp Inc., alegando que os representantes tomaram conhecimento de
que os portadores dos números telefônicos (46) 9971-2433 e (46) 9122-6470 compartilharam em
grupos públicos de WhatsApp - ou seja, aqueles no qualqualquer pessoa pode entrar mediante link
de acesso - denominados "Pato é 55 #1" e "Espaço Aberto",notícia falsa, consubstanciada em
pesquisa fraudulenta que não possui registro junto ao TSE e que nunca existiu, como se
verdadeira fosse. Publicação: "Pesquisa Atlas Eletrodomesticos Total: 1.436 votos apurados -
Cantu 46% - Polazzo 24% - Geri 19% - Sabbi 3% - Indecisos 6% - Brancos/nulos 2%". Aduz que se
trata de pesquisa não registrada junto ao site PesqEle no TSE. Alega ser divulgação de afirmação
falsa - fake News. Afirma que a própria empresa Atlas declarou não ter realizado a pesquisa em
questão, juntando inclusive nota de esclarecimento da empresa). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATO BRANCO PODE MAIS! 15-MDB / 17-PSL / 22-PL / 40-
PSB / 19-PODE (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 GERI NATALINO DUTRA PREFEITO
(RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GERI NATALINO DUTRA (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)

WHATSAPP INC (RECORRIDO)
LUIZA BIAGIONI ROTELLA (ADVOGADO)
FERNANDA TEIXEIRA QUINTAO (ADVOGADO)
RICARDO CHABU DEL SOLE (ADVOGADO)
RAFAEL SONDA VIEIRA (ADVOGADO)
CAMILA ROZZO MARUYAMA (ADVOGADO)
THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA (ADVOGADO)
LINA PIMENTEL GARCIA (ADVOGADO)
ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS
(ADVOGADO)
RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE
(ADVOGADO)
ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE
(ADVOGADO)
MARICI GIANNICO (ADVOGADO)
ALEX SANDRO HATANAKA (ADVOGADO)
FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA (ADVOGADO)
CASSIO GAMA AMARAL (ADVOGADO)
FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN (ADVOGADO)
EDUARDO DAMIAO GONCALVES (ADVOGADO)
FABIO TEIXEIRA OZI (ADVOGADO)
FLAVIO PEREIRA LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42927
995
23/03/2022 18:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.502

RECURSO ELEITORAL 0600971-57.2020.6.16.0073 – Pato Branco – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: PATO BRANCO PODE MAIS! 15-MDB / 17-PSL / 22-PL / 40-PSB / 19-PODE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GERI NATALINO DUTRA PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
RECORRENTE: GERI NATALINO DUTRA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: WHATSAPP INC
ADVOGADO: LUIZA BIAGIONI ROTELLA - OAB/SP444592
ADVOGADO: FERNANDA TEIXEIRA QUINTAO - OAB/SP391040
ADVOGADO: RICARDO CHABU DEL SOLE - OAB/SP309132
ADVOGADO: RAFAEL SONDA VIEIRA - OAB/SP315651
ADVOGADO: CAMILA ROZZO MARUYAMA - OAB/SP307626
ADVOGADO: THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA - OAB/DF0022631
ADVOGADO: LINA PIMENTEL GARCIA - OAB/SP207148
ADVOGADO: ANDRE CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS - OAB/RJ118663
ADVOGADO: RICARDO SANTOS JUNQUEIRA DE ANDRADE - OAB/RJ112230
ADVOGADO: ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - OAB/RJ143920
ADVOGADO: MARICI GIANNICO - OAB/SP149850
ADVOGADO: ALEX SANDRO HATANAKA - OAB/SP172991
ADVOGADO: FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - OAB/RJ175512
ADVOGADO: CASSIO GAMA AMARAL - OAB/SP324673
ADVOGADO: FERNANDO DANTAS MOTTA NEUSTEIN - OAB/RJ0204986
ADVOGADO: EDUARDO DAMIAO GONCALVES - OAB/SP132234
ADVOGADO: FABIO TEIXEIRA OZI - OAB/SP0172594
ADVOGADO: FLAVIO PEREIRA LIMA - OAB/SP120111
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 42927995 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
PESQUISA ELEITORAL FRAUDULENTA.
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
DIVULGAÇÃO. WHATSAPP. AUSÊNCIA
DE URL, URI OU CÓDIGO HASH.
P E D I D O S
I N D E P E N D E N T E S .
POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.

1. Não é inepta a petição inicial que, a
despeito de não atender a determinação de
e m e n d a p a r a t r a z e r o s c ó d i g o s
identificadores da publicação em internet
(HASH, URL, URI), possui pedidos
autônomos que independem daquela
informação para que sejam apreciados.

2 - A divulgação de pesquisa sem registro,
realizada por meio de aplicativo de
mensagens, deve estar embasada em
elementos firmes de autoria e de efetiva
divulgação em espaço considerado público,
não se podendo basear em meras capturas
de tela que não demonstram sequer a data
de veiculação.

3 - Recurso conhecido e parcialmente
provido para declarar nula a sentença e, de
plano, julgar improcedente a representação,
aplicando-se a teoria da causa madura.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/03/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação "Pato Branco Pode
Mais" em face de Whatsapp Inc., sob a alegação de divulgação de pesquisa sem registro por
Num. 42927995 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

meio do Whatsapp (id. 35760766).

Por sentença (id. 35761566), o juízo a quo julgou extinta, sem resolução do mérito,
a representação.

Irresignado, o representante recorreu (id. 17184716), aduzindo, em síntese, que a
inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de inépcia, na medida em que veicula causa
de pedir possível, bem como que o recorrido possui condições de identificar os autores das
publicações.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do
recurso, para o fim de determinar o recebimento e processamento da inicial pelo juízo de origem
(id. 21095116).

Na sequência, determinou-se a citação do recorrido, diante do que, Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda. e Whatsapp LLC apresentaram contrarrazões (id. 42793439 e
42793391).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 29/04/2021 (id. 35761666) e as razões foram protocoladas no dia 30/04/2021 (id. 35761816).

A carta de ordem foi juntada aos autos em 12/11/2021, motivo pelo qual são
tempestivas as contrarrazões protocoladas em 11/11/2021 pelo Whatsapp Inc.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões passando de plano à sua análise.

Não se conhecem das contrarrazões manejadas por Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda. em razão de não ser parte no processo, pontuando-se que sua intimação decorreu de
equívoco por parte do juízo eleitoral destinatário da Carta de Ordem.

Preliminar de ilegitimidade:

Nesse ponto, o recorrido advoga sua ilegitimidade passiva em razão de não ser o
autor das postagens. Aduz que "os remetentes das mensagens, usuários registrados sob as
contas indicadas na inicial +55 (46) 9971-2433 e +55 (46) 9122-6470, são quem deve ser
compelido a não mais divulgar o conteúdo entendido como ilícito pela Justiça Eleitoral. No
entanto, sequer foram incluídos no polo passivo da demanda".

Argumenta que "a Resolução TSE nº 23.608/19 obriga o representante a indicar o
Num. 42927995 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

autor das manifestações ilícitas como representado no polo passivo da representação".

Afirma que "ainda que o representante desconheça a autoria das manifestações, o
que não é o caso dos autos, a petição inicial deve ser endereçada contra os responsáveis,
apresentando os elementos indispensáveis para a diligência de obtenção dos dados de
identificação".

Sem razão.

Embora o representante não tenha incluído os titulares das linhas telefônicas no
endereçamento do polo passivo, da leitura da petição inicial extrai-se que a demanda foi
formulada contra eles, haja vista a existência de pedido de identificação dos titulares e, em sendo
positiva, a aplicação de multa por divulgação de pesquisa não registrada.

Trata-se da aplicação da clássica definição de partes proposta por Chiovenda, ao
enunciar que o polo passivo é ocupado por aquele contra quem se pede a tutela jurisdicional.

Ademais, o ordenamento jurídico aplicável ao caso concreto não contempla
qualquer dispositivo que impeça que o recorrido figure também no polo passivo da demanda,
ainda que contra ele não haja formulação de pedido sancionatório.

Embora assista razão ao recorrido ao afirmar que o cumprimento de eventuais
determinações judiciais de bloqueio de usuário ou de publicação, bem como de identificação de
usuários pudessem ser cumpridas mediante ofício expedido pelo juízo, sem a necessidade de
sua inclusão como demandada, nada obsta que as mesmas determinações sejam cumpridas
pelo recorrido enquanto sujeito passivo processual.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como o
pedido de extinção do feito sem resolução do mérito em razão da não inclusão dos titulares das
linhas telefônicas no endereçamento da petição inicial.

Mérito:

Insurgem-se os recorrentes contra sentença que julgou extinta, sem análise do
mérito, a representação ajuizada com o objetivo de identificar e condenar os indivíduos que
titularizavam as linhas nº (46) 9971-2433 e (46) 9122-6470 pela divulgação de notícia falsa
consubstanciada em pesquisa fraudulenta, eis que não possuía registro no TSE, em grupos de
aplicativo de mensagens.

O representante, na origem, pugnou pela condenação dos representados em
obrigação de não fazer consistente em não veicularem notícias falsas, sob pena de multa diária
de R$ 5.000,00 e ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00.

Após intimação específica para emendar a inicial a fim de trazer aos autos a URI do
objeto inquinado, o juízo eleitoral julgou extinto o feito nestes termos:

De fato, conforme constou no despacho inicial, é de conhecimento geral que o aplicativo
WhatsApp não mantém, em sua base de dados, qualquer das mensagens encaminhadas entre
seus usuários.
Depois de enviado determinado conteúdo pelos provedores, não há como se bloquear o envio,
Num. 42927995 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

tampouco como se deletá-lo dos aparelhos de cada um dos usuários. A única forma de se coibir
a propagação de propaganda irregular em tal veículo de comunicação é determinando-se que
os provedores não repassem determinado objeto, o qual, no entanto, deve vir corretamente
identificado, com a URI respectiva.
Contudo, instado a se manifestar, o autor não forneceu os dados necessários, pelo que a inicial,
tal como posta, é inepta.
Ante ao exposto, deixo de receber a petição inicial, eis que inepta e, por conseguinte, julgo
extinto o feito, sem exame de mérito, o que faço com base no artigo 485, inciso I, c/c artigo 330,
§ 1º, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Alega o recorrente que "em nenhum momento requereu a parte autora que fosse
determinado o bloqueio do envio do conteúdo ilegal compartilhado, eis que o teor do pedido se
restringiu tão somente à concessão de medida liminar de suspensão de seu compartilhamento" e
que, uma vez identificado o propagador "fosse condenado ao pagamento de multa pela
divulgação de pesquisa não registrada".

Aduz que "o pedido de identificação do responsável se mostra completamente
cabível, à medida que a empresa Whatssapp possui condições de identificar a origem da
mensagem, por meio da identificação do HASH da mídia, com data e hora UTC da primeira
publicação, permitindo a identificação do IP e PORTA LÓGICA daquele que as originou".

Sustenta que a fundamentação da sentença deve ser afastada por não se
enquadrar dentre as hipóteses do art. 330 do CPC. Ao final, conclui que deve ser anulada a
sentença a fim de permitir a identificação dos titulares das linhas telefônicas e o julgamento do
mérito.

Em contrarrazões, o recorrido afirma que "a petição inicial é inepta por não realizar
a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente".

Argumenta que em razão do sistema de criptografia ponta-a-ponta "a única forma
de identificar um arquivo apontado como ilícito e adotar medidas para bloquear o seu
encaminhamento (o que não se confunde com a remoção definitiva daquele conteúdo, que fica
armazenado nos dispositivos dos usuários), é por meio da identificação clara e precisa de seu
código identificador".

Afirma, outrossim, que "o recurso deve ser desprovido também em razão da
inaplicabilidade das normas de propaganda eleitoral à comunicação privada travada por
mensagens eletrônicas". Pondera que "não há qualquer indício nos autos de que a mensagem
debatida tenha sido proveniente de disparo em massa ou que o usuário tenha sido adicionado a
um grupo contra a sua vontade" e que, portanto, haveria subsunção à norma do art. 33, § 2º da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

Reforça a característica da criptografia ponta-a-ponta para concluir que "é
impossível ao Whatsapp identificar, remover e bloquear conteúdo em toda a sua plataforma" e
que, acerca do pedido de identificação do usuário que primeiro enviou a mídia não pode atendê-
lo pois "não consegue ler ou rastrear as mensagens trocadas entre usuários na plataforma".

Por fim, argumenta que não foi citado em primeiro grau para apresentar defesa
motivo pelo qual caso seja dado provimento ao recurso "requer seja reconhecida a nulidade do
processo no primeiro grau, declarada a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos
Num. 42927995 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

ao primeiro grau, pugnando seja-lhe restituído prazo para apresentar defesa em dois dias".

Pois bem.

Principio anotando que a petição inicial veiculou quatro pedidos, quais sejam, o
bloqueio do encaminhamento da mensagem inquinada a ser implementado pela plataforma
recorrida, a identificação dos titulares das linhas responsáveis pela transmissão e, após, a
imposição de obrigação de não fazer consubstanciado em abstenção do envio da mensagem e a
aplicação de multa correspondente à divulgação de pesquisa não registrada e sanções penais
correspondentes.

Mister salientar, desde logo, a perda do objeto no que concerne aos pedido de tutela
de urgência e de imposição de obrigação de não fazer em razão de não mais se justificarem, com
a superveniência do pleito.

Já no que concerne aos demais pedidos, relativos à identificação dos titulares das
linhas telefônicas e imposição de multa, assiste razão ao recorrente ao afirmar sua possibilidade
jurídica a despeito de não ter procedido a emenda da inicial para identificação da URI.

A uma porque - neste momento passando ao largo de qualquer consideração sobre
o seu valor como elemento de prova - a captura de tela de conversas ou imagens compartilhadas
no WhatsApp não geram URL ou URI acessíveis ao usuário comum, em que pese seja possível o
acesso com conhecimentos avançados de informática.

A duas, porque a exigência de que seja apresentada na inicial de uma
representação a URL, URI ou URN de determinado conteúdo, justifica-se mormente quando: i) o
conteúdo tenha sido disponibilizado em ambiente de internet (redes sociais, sítios, repositórios de
arquivos, etc.); ii) há requerimento de remoção de conteúdo, conforme se extrai da previsão
contida nos arts. 17, III, da Resolução nº 23.608/2019 e art. 38, § 4º da Resolução nº
23.610/2019, cujas redações são as seguintes:

Res. 23.608/2019
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída, sob
pena de não conhecimento:
I - com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso não seja alegada a
presunção indicada no parágrafo único do art. 40-B da Lei nº 9.504/1997;
II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a informação de dia e
horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição da propaganda ou trecho impugnado;
e
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem (URL ou, caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada
para figurar como representado é o seu autor.
§ 1º Desconhecida a autoria da propaganda, a petição inicial poderá ser endereçada
genericamente contra o responsável, desde que requerida liminarmente diligência para a
identificação deste e fornecidos os elementos indispensáveis para a obtenção dos dados, sob
pena de indeferimento da petição inicial.
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer
meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial
competente aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em
Num. 42927995 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

que acessada a página da internet.

Res. 23.610/2019
Art. 38 (...)
§ 4º A ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado na internet fixará prazo
razoável para o cumprimento, não inferior a 24 (vinte e quatro) horas, e deverá conter, sob pena
de nulidade, a URL e, caso inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo específico,
observados, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/2014, o âmbito e os limites técnicos de cada
provedor de aplicação de internet.

Assim, é razoável entender que a inicial da representação contra conteúdo
divulgado por meio de aplicativos de mensagens e cuja especificação e individualização não siga
o padrão URL, URI ou URN, não deve necessariamente conter tais elementos.

No caso em tela, conquanto haja requerimento de provimento liminar de "remoção e
o imediato bloqueio de compartilhamento", o que, de fato exigiria a identificação específica do
conteúdo através de URL, URI ou URN, ou outro padrão de identificação adotado pelo aplicativo,
a demanda não se restringe a tal pedido, tendo sido veiculados outros que demandariam a
análise do mérito pelo juízo (especialmente a eventual responsabilização pela prática de
divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, nos termos do art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97).

Isso porque da inicial consta que a publicação inquinada foi encaminhada a dois
grupos diversos, nos quais há apenas a identificação das linhas telefônicas responsáveis pelo
envio. Nesse cenário, a despeito da ausência do código Hash ou URL, URI ou semelhante, não é
impossível a obtenção da identificação dos titulares das linhas telefônicas em comento, sendo
certo que tanto a plataforma recorrida como as empresas de telefonia móvel mantém cadastro de
seus usuários.

Aliás, verifica-se da inicial que foi veiculado pedido específico de expedição de
ofícios às companhias de telefonia, pedido também não apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Assim, no estrito campo processual, sem adentrar a valoração das provas, reputa-
se que o indeferimento da inicial deveria recair tão somente nos pedidos que demandam
indispensável apresentação dos códigos de identificação das mensagens digitais, de modo que o
recurso deve ser provido neste particular para anulação da sentença.

Não obstante, voltando-se aos elementos probatórios constantes nos autos tenho
que o caso comporta imediato julgamento do mérito na medida em que é farta a jurisprudência
desta corte no sentido de julgar improcedentes pedidos análogos ao da inicial, aplicando-se, no
particular, a teoria da causa madura disposta no art. 1.013, § 3º do CPC.

Mister reproduzir a publicação impugnada:

Num. 42927995 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

Repisa-se que o pedido principal é de aplicação de multa por divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro.

Embora o representante, na inicial, tenha embasado juridicamente seus pedidos em
divulgação de "fake news" e de "pesquisa fraudulenta", afirmando inclusive que "a conduta em
discussão não pode ser confundida com o ilícito descrito no art. 17 da Resolução 23.600/2019
(que diz respeito à divulgação de pesquisa não registrada junto à Justiça Eleitoral)", extrai-se das
circunstâncias fáticas narradas que a conduta ilícita supostamente perpetrada seria de
divulgação de pesquisa sem registro.

Tanto é assim que o próprio representante trouxe em sua fundamentação
demonstrativo de que, no Município de Pato Branco, não haviam pesquisas registradas pela
empresa Atlas.

Aliás, para esclarecer que a conduta descrita na inicial em nada se amolda ao delito
de divulgação de notícia fraudulenta confira-se os contornos interpretativos já emanados desta
Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. AÇÃO PENAL. ART. 33, § 4º DA LEI DAS ELEIÇÕES.
DIVULGAÇÃO EM COMÍCIO DE PROPORÇÃO DE VOTOS QUE INDICA VANTAGEM DO
ORADOR NO PLEITO. INEXISTÊNCIA DE PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA.
DISTINÇÃO ENTRE PESQUISA SEM
REGISTRO E PESQUISA FRAUDULENTA. FRAUDE QUE DEVE INCIDIR SOBRE
ELEMENTOS COLETADOS EM OBSERVÂNCIA COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.
Num. 42927995 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

INEXISTÊNCIA NO CASO. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU COM FUNDAMENTO NO
ART. 386, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ENTENDIMENTO ADOTADO PARA AS ELEIÇÕES DE 2016 SEM VINCULAÇÃO DA CORTE
PARA AS ELEIÇÕES DE 2018. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE.
1. O delito de divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta (art. 33, § 4º da Lei das
Eleições) somente se aperfeiçoa se a fraude ocorrer sobre dados coletados em
observância às exigências legais para a realização de pesquisas eleitorais, de modo que
a divulgação do resultado de pesquisa legítima ocorra de forma distorcida e falsa.
2. A divulgação de pesquisa sem registro não pode ser entendida como divulgação de
pesquisa fraudulenta porque não há dados regulares coletados sobre os quais possa
incidir a fraude. Entendimento adotado nessa Corte para as eleições de 2016 e que não a
vincula para as eleições de 2018 e pode ser revisto.
3. Absolvição do réu com amparo no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal.
4. Ação Penal julgada improcedente.
[Ação Penal nº 26354, Rel. Des. Pedro Luís Sanson Corat, DJ 30/01/2018]

Portanto, ausentes quaisquer dados concretos acerca da efetiva coleta de dados, é
forçoso reconhecer que a circunstância fática narrada na inicial se subsome, em tese, à
divulgação de pesquisa sem registro.

Quanto às pesquisas eleitorais, a Resolução nº 23.600/19 estabeleceu em seu art.
2º um rol de informações que devem ser registradas no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle):

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n°
9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico do
entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF ou
no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere a
pesquisa.

Ademais, estabeleceu no art. 10 do mesmo diploma um rol de dados que,
Num. 42927995 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

obrigatoriamente, devem ser divulgados em conjunto com seu resultado:

Art. 10 Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.

Tais elementos tem o condão de conferir transparência e fidedignidade ao eleitor,
destinatário final, de modo a municiá-lo com informações que retratem o mais próximo possível a
real situação do pleito em questão.

De plano, consigno entendimento já externado por ocasião do julgamento do REL
0600234-93.2020.6.16.0060 no sentido de que não é a mera falta dos dados obrigatórios que
torna a divulgação inapta a ser sancionada.

Esse entendimento foi reafirmado por ocasião do recente julgamento do REL
0600407-23, no qual apresentei voto vista para externar posição pessoal referindo que a
configuração do ilícito em comento prescinde de que a divulgação do arremedo de pesquisa seja
apresentado com todos os dados de uma pesquisa registrada, sob pena de se abrir brecha ao
cometimento da infração, já que bastaria ao infrator limitar a sua publicação apenas ao que
efetivamente interessa para a obtenção do proveito decorrente do ilícito.

Do ponto de vista do eleitor que, em período eleitoral, se depara com a mensagem
exposta na captura de tela, é crível que se trate de reprodução de uma peça fidedigna, mormente
pela utilização dos termos "pesquisa", "total de votos apurados", as porcentagens e gráfico em
forma de pizza que criam a identidade visual de pesquisas eleitorais.

Tanto é assim que, logo após o encaminhamento da publicidade, a pessoa jurídica a
quem se atribui a pesquisa - Atlas Eletrodomésticos - veio a público para esclarecer, por meio de
nota, que jamais realizou pesquisa de intenção de votos ou recomendou sua confecção (id.
35760816).

Em síntese, portanto, estariam presentes os elementos aptos à configuração
material do ilícito.

Contudo, no caso concreto, entendo que a autoria não se baseia em elementos
firmes de convicção, bem como não se vislumbra a possibilidade de produção de outras provas
que pudessem assentá-la de modo cabal. Por oportuno, verifica-se que o representante não
pugnou a produção de outras provas na exordial.

Dos autos consta apenas a captura de tela reproduzida, sem quaisquer outros
elementos de prova que pudessem conferir segurança acerca da efetiva divulgação pelos
números informados, não constando sequer as datas da suposta divulgação. A captura de tela
não foi respaldada por ata notarial ou outro meio de certificação que pudesse atestar a
veracidade dos fatos narrados pelo representante.

Num. 42927995 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

O § 2º do art. 17 da Resolução TSE nº23.608/19, dispositivo aplicável à impugnação
de pesquisas eleitorais por força do art. 16 da Resolução TSE nº 23.600/19, especifica que "a
comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por qualquer meio de
prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente
aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo no momento em que acessada
a página da internet".

Assim, embora a ata notarial seja prescindível para provar a postagem, no caso dos
autos seria essencial que o recorrente houvesse produzido um elemento de certificação apto a
subsidiar suas alegações, prova essa impossível de ser atualmente produzidas ainda que
houvesse a baixa dos autos ao primeiro grau, haja vista o transcurso de mais de uma ano do
pleito.

Ademais, é certo que o entendimento atual do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que o aplicativo de mensagens em questão pode ganhar contornos de espaço público
ou privado, o que demanda do autor da ação o ônus de municiá-la com informações aptas a
demonstrar que, no caso, a plataforma foi utilizada de forma pública e caracterizou-se a
divulgação.

Ocorre que, voltando-se ao caso concreto, não há elementos que tornem possível
aferir a quantidade de membros e as características dos grupos nos quais as mensagens foram,
supostamente, veiculadas.

Com efeito, um dos grupos se denomina "Espaço aberto" e o outro "Pato é 55" e,
embora o representante tenha afirmado na inicial que eram formados por mais de 300 pessoas,
dos elementos dos autos só é possível aferir a presença de, no máximo, 13 usuários totalizando
ambos os grupos, o que não é apto a conferir a características de ambiente público, mormente
pela ínfima repercussão que poderia imprimir ao pleito.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL -
ENCAMINHAMENTO PELO RECORRIDO, EM GRUPO DE WHATSAPP COMPOSTO POR
APENAS 17 INTEGRANTES, DE MENSAGEM RELATIVA A INTENÇÕES DE VOTOS -
MENSAGEM QUE POSTERIORMENTE
FOI ENCAMINHADA POR UM DOS INTEGRANTES DO GRUPO A UMA TERCEIRA PESSOA
QUE, POR SUA VEZ, ENCAMINHOU A OUTRO GRUPO DE WHATSAPP - ALEGAÇÃO DE
CONFIGURAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM PRÉVIO REGISTRO NA JUSTIÇA
ELEITORAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O
RECORRIDO TENHA REALIZADO AMPLA DIVULGAÇÃO DO CONTEÚDO DA MENSAGEM
EM GRUPOS DE WHATSAPP, HAVENDO A PROVA DA POSTAGEM APENAS A UM ÚNICO
GRUPO FECHADO - CONTEÚDO QUE NÃO CONFIGURA PESQUISA ELEITORAL, MAS QUE
TEM CARACTERÍSTICA DE MERA ENQUETE -
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO PERANTE A JUSTIÇA EEITORAL - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL nº 06000344820206160008, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 11/09/2020)

EMENTA RECURSO ELEITORAL – DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM REGISTRO –
Num. 42927995 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

ELEIÇÕES 2020. Preliminar de cerceamento de defesa não acolhida. Representação eleitoral
– Divulgação de pesquisa, sem prévio registro, pelo Whatsapp – Mensagem divulgada em grupo
privado, contendo poucos integrantes – Ausência de publicidade apta a caracterizar potencial
lesivo – Precedentes. RECURSO PROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL nº 060065065, Acórdão, Relator(a) Des. Afonso Celso da Silva,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 130, Data 06/07/2021, Página 0)

EMENTA RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
SEM REGISTRO NA JUSTIÇA ELEITORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AFASTADAS
AS PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA QUANTO À AUTORIA. ENCAMINHAMENTO DE MENSAGEM
POR MEIO DO APLICATIVO "WHATSAPP". CONDUTA QUE, POR SI SÓ, PODE NÃO
CARACTERIZAR DIVULGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À IDENTIDADE OU À
QUANTIDADE DE DESTINATÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(RECURSO ELEITORAL nº 060043930, Acórdão, Relator(a) Des. Nelton Agnaldo Moraes dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 121, Data 23/06/2021, Página 0)

Da mesma forma, ainda que os autos retornassem ao primeiro grau para
processamento, não haveria meios de o representante, no atual estágio, produzir prova pretérita
acerca do número de pessoas que compunham e a natureza dos grupos à época da divulgação,
de forma a respaldar sua alegação inicial.

Nessa senda, diante da óbvia fragilidade das provas relativas à autoria e à efetiva
divulgação pública, bem como pela impossibilidade de, no atual momento, serem produzidas
provas que deveriam ser contemporâneas à suposta perpetração do ilícito, reputa-se passível de
julgamento improcedente a despeito de não ter havido a tramitação em primeiro grau já que
madura a causa para julgamento.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE parcial provimento para declarar a nulidade da sentença de extinção do feito sem
resolução do mérito e, estando a causa madura para julgamento, JULGO IMPROCEDENTE a
representação formulada, nos termos da fundamentação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 42927995 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

Inicialmente, anoto que pedi vista dos autos para melhor analisar a questão
relativa à configuração, no caso concreto, de divulgação de pesquisa sem registro.

Com efeito, após atento exame das provas produzidas no presente caderno
processual e das razões lançadas no voto do e. relator, convenci-me pela improcedência
da presente demanda.

Além das considerações trazidas pelo relator, tenho que a situação posta em
julgamento não tem o condão de caracterizar o ilícito previsto no art. 33, § 3º, da Lei n.
9.504/97.

Sobre o tema, a Lei n. 9.504/97 estabelece necessidade de prévio registro
perante a Justiça Eleitoral de qualquer pesquisa de intenção de votos a ser divulgada em
ano eleitoral, com o intuito de efetivar a fiscalização dos participantes do pleito e garantir
a veracidade das informações (art. 33 da Lei n. 9.504/97).

Desse modo, confere-se a previsão da Lei n. 9.504/97 e da Resolução TSE n.
23.600/2019, respectivamente:

Art. 33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa,
a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:

(...)

§ 3º - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art.
2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
(Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).

Com efeito, constata-se da imagem que foi encaminhada em grupo de
whatsapp dados relativos a uma suposta pesquisa eleitoral realizada pela “Pesquisa Atlas
Eletrodomésticos”. Repito que é incontroverso nos autos que essa pesquisa não foi
registrada perante esta Justiça Especializada.

Portanto, para além da ausência de prova de autoria, há a necessidade de
diferenciar a pesquisa eleitoral fraudulenta, propriamente dita, aludida pelo art. 33, da
Num. 42927995 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

Lei 9.504/97, da falsa notícia sobre pesquisa (pesquisa inexistente), cometida nos autos.

Nota-se que não há afronta ao §3º do art. 33 da Lei supracitada, uma vez que
o próprio texto menciona, em seu caput, que o conjunto de agentes destinatários da
norma consiste apenas nas “entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos”.

Ou seja, a norma não endereça, em regra, às pessoas físicas comuns em
suas manifestações pessoais em rede social, quando, propositada ou inadvertidamente,
repetem postagens "fake news".

O dispositivo visa assegurar que a pesquisa real e produzida para
conhecimento do público em geral - veja-se a exigência da finalidade de ampla
divulgação, bem explicada pela expressão legal para "conhecimento público" -
deve obedecer critérios consentâneos com as normas estatísticas, de forma a que seus
resultados não sejam distorcidos mediante oculta manipulação. Reconhecendo a utilidade
pública das pesquisas eleitorais, o dispositivo legal em questão visa assegurar sua
fidedignidade com a real intenção de voto dos eleitores

Nada mais distante do que o arremedo de notícia falsa divulgado nos autos,
que não passa de fake news tendo como conteúdo uma pesquisa inexistente.

Além do caráter inequívoco do texto, também o valor da multa abstratamente
prevista prevalece como fator interpretativo da dimensão do conteúdo do dispositivo, não
sendo razoável pressupor que a sanção em montante superior a R$ 50.000,00 seja
direcionada à mera repostagem de fake news, mas sim é reveladora, segundo a
proporcionalidade esperada, de lesão ao bem jurídico de grande dimensão e extensão
pública.

O alto patamar da multa indica que ela se propõe a repreender os institutos
de pesquisa propriamente ditos, garantindo a seriedade da pesquisa realmente efetivada
e de ampla divulgação.

No particular, diante da simplicidade da publicação impugnada, é inegável
que o sancionamento, ainda que no mínimo legal, resultaria em malferimento ao princípio
da proporcionalidade, na medida em que qualquer pessoa, inadvertidamente, poderia
repetir mensagem recebida, como já aventado.

Nesse mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR.
ART. 33, § 3º, DA LEI N. 9.504/97. REDES SOCIAIS. FACEBOOK. WHATSAPP.
IMPROCEDÊNCIA. ELEIÇÕES 2016. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS.
MANIFESTAÇÃO DE APOIO A CANDIDATOS. DESPROVIMENTO.

1. As pesquisas eleitorais têm um forte poder de influência sobre os eleitores, como
termômetro das intenções de voto, especialmente pelo grau de idoneidade do complexo
trabalho realizado pelas empresas especializadas na aferição da opinião pública. O art. 10
da Resolução TSE n. 23.453/15 estipula os dados que, em adição aos valores percentuais,
caracterizam a pesquisa eleitoral. A legislação impõe aos interessados o prévio registro da
metodologia de trabalho, a fim de viabilizar o controle público e judicial das pesquisas, como
Num. 42927995 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

se pode extrair do art. 33 da Lei n. 9.504/97, estabelecendo elevada penalidade pecuniária
para o caso de divulgação sem prévio registro.

2. Postagem de dados, em perfil pessoal do Facebook, demonstrando a prevalência de
determinado candidato à majoritária e de espécie de planilha com o nome dos candidatos à
vereança que seriam eleitos. Manifestação individual de apoio, sem qualquer critério técnico
de levantamento de dados. Informações sem aptidão para ludibriar ou causar relevante
influência na opinião do eleitor dotado de cautelas mínimas diante das mensagens de cunho
político-eleitoral. Ainda que possível a análise sob o viés da divulgação de enquete ou
sondagem, prática definida pelo art. 23, parágrafo único, da Resolução TSE n. 23.453/15,
resta prejudicada a determinação de remoção da postagem diante do término do pleito
eleitoral.

3. Encaminhamento de mensagem a grupo restrito de WhatsApp, onde são apresentados
nomes de candidatos à majoritária com a respectiva percentagem de votos e de candidatos
à proporcional que seriam eleitos. Tratamento a ser dispensado como semelhante à
hipótese de utilização da rede social Twitter. Entendimento do TSE no sentido de tratar-se
de ambiente de conversas particulares, sem cunho de conhecimento geral das
manifestações, insuscetível de constituir-se em palco de propaganda eleitoral e causar
ofensa ao bem jurídico tutelado, ex vi do art. 33 da Lei n. 9.504/97.

4. Não havendo elementos mínimos para a caracterização de divulgação como verdadeiras
pesquisas eleitorais, incabível a imposição da multa prevista no normativo de regência.
Ademais, diante da simplicidade das publicações impugnadas, o sancionamento, ainda que
no mínimo legal, resultaria em malferimento ao princípio da proporcionalidade, tomado no
sentido de vedar a punição excessiva, a qual extrapola o intento repressivo da norma.
Provimento negado.

(TRE-RS - RE: 47382 CRUZ ALTA - RS, Relator: MARILENE BONZANINI, Data de
Julgamento: 03/10/2018, Data de Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do
TRE-RS, Tomo 182, Data 05/10/2018, Página 6)

EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2020. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA IRREGULAR.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM
FACEBOOK E WHATSAPP CONTENDO REFERÊNCIAS A

PESQUISA NÃO REGISTRADA. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO NO FACEBOOK.
REMOÇÃO DO CONTEÚDO. DIVULGAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP. NÃO
CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO PARCIAL DA
SEGURANÇA.

1. A divulgação de postagem no Facebook veiculando o resultado de suposta pesquisa não
registrada, que contém os percentuais dos candidatos ao pleito, quantidade de votos
brancos e nulos e não opinantes, realizada por empresa que normalmente faz pesquisas
eleitorais oficiais, tem o condão de induzir o eleitor em erro, vez que não aparenta tratar-se
de mera enquete.

2. O compartilhamento de informação relativa à eventual pesquisa -ainda que não registrada
- por meio da rede social Whatsapp em grupo restrito não configura divulgação de pesquisa
irregular.

3. A extensão do reconhecimento da irregularidade da divulgação de pesquisa não
registrada no Whatsapp demanda a comprovação da amplitude do grupo privado.

Num. 42927995 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

4. Segurança parcialmente concedida.

5. Manutenção da ordem de remoção do conteúdo ilícito e proibição de novas publicações
com idêntico conteúdo, com aplicação de multa para eventual descumprimento.

(TRE/PR. Mandado de Segurança nº 06004304920206160000, Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/10/2020)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ainda que por fundamento diverso, acompanho o voto
proferido pelo d. relator para CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE parcial
provimento para declarar a nulidade da sentença de extinção do feito sem resolução do
mérito e, estando a causa madura para julgamento, JULGAR IMPROCEDENTE a
representação formulada.

DESEMBARGADORA FEDERAL NO TRE-PR – CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600971-57.2020.6.16.0073 - Pato Branco - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: PATO BRANCO PODE
MAIS! 15-MDB / 17-PSL / 22-PL / 40-PSB / 19-PODE, ELEICAO 2020 GERI NATALINO DUTRA
PREFEITO, GERI NATALINO DUTRA - Advogados dos RECORRENTES: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A -
RECORRIDO: WHATSAPP INC - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZA BIAGIONI ROTELLA -
SP444592, FERNANDA TEIXEIRA QUINTAO - SP391040, RICARDO CHABU DEL SOLE -
SP309132, RAFAEL SONDA VIEIRA - SP315651, CAMILA ROZZO MARUYAMA - SP307626,
THIAGO LUIS SANTOS SOMBRA - DF0022631, LINA PIMENTEL GARCIA - SP207148, ANDRE
CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ MARTINS - RJ118663, RICARDO SANTOS JUNQUEIRA
DE ANDRADE - RJ112230, ARTHUR GONZALEZ CRONEMBERGER PARENTE - RJ143920,
MARICI GIANNICO - SP149850, ALEX SANDRO HATANAKA - SP172991, FLAVIO
SPACCAQUERCHE BARBOSA - RJ175512, CASSIO GAMA AMARAL - SP324673, FERNANDO
DANTAS MOTTA NEUSTEIN - RJ0204986, EDUARDO DAMIAO GONCALVES - SP132234,
FABIO TEIXEIRA OZI - SP0172594, FLAVIO PEREIRA LIMA - SP120111

DECISÃO

Num. 42927995 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator. A Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani declarou
voto acompanhando o Relator, mas por fundamento diverso.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 21.03.2022.

Num. 42927995 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/03/2022 18:35:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032318351230300000041901321
Número do documento: 22032318351230300000041901321